Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-76.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum da reprimenda fixado seja inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal.
2. A reincidência do acusado inviabiliza a substituição da pena privativa da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, pois ausentes os requisitos legais do artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal.
3.. Recurso e conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão legal mínima.